Tribunal: TJBA
Processo: 8057764-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057764-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: RENATA PIMENTEL DE ANDRADE POLILLO

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ELEVAÇÃO ABUSIVA DE MENSALIDADES. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESSARCIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA BASE ATUARIAL DOS REAJUSTES. DANO MORAL CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS FIXADA DE FORMA ADEQUADA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial ajuizada por beneficiária em face da operadora, visando à declaração de nulidade dos reajustes aplicados entre 2019 e 2022, à restituição dos valores pagos a maior, à condenação por danos morais e ao cancelamento do contrato sem penalidades.

O Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade dos reajustes anuais superiores aos índices autorizados pela ANS, determinando a restituição dos valores pagos a maior, corrigidos e com juros legais, condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, e autorizando o cancelamento do plano de saúde sem ônus a partir do pedido de exclusão.

A operadora interpôs Recurso de Apelação, alegando: (i) ilegitimidade ativa da parte autora, por ser plano coletivo firmado por pessoa jurídica; (ii) necessidade de denunciação da lide à estipulante; (iii) prescrição trienal da pretensão de restituição; (iv) legalidade dos reajustes, por se tratar de plano coletivo com menos de 30 vidas, não submetido aos tetos da ANS; (v) ausência de dano moral; (vi) pedido de perícia atuarial; e (vii) necessidade de reformulação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e requerendo a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional em sede recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a parte autora, beneficiária de plano de saúde coletivo, possui legitimidade ativa para propor ação revisional de cláusulas contratuais; (ii) saber se é cabível a denunciação da lide ao estipulante em demandas de natureza consumerista; (iii) saber se a pretensão de restituição de valores está atingida pela prescrição trienal; e (iv) saber se os reajustes aplicados foram abusivos, se o dano moral está configurado e se correta a fixação e a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade ativa da beneficiária foi corretamente afastada, com fundamento na Súmula 608 do STJ, pois se trata de relação de consumo, em que o beneficiário é o destinatário final do serviço e parte diretamente afetada pelos reajustes. O contrato ser coletivo não afasta sua condição de parte legítima para a revisão judicial das cláusulas financeiras.

A denunciação da lide ao estipulante foi corretamente indeferida, diante da vedação imposta pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 88), sendo vedado ampliar o objeto da ação para incluir lide secundária, o que comprometeria a celeridade e a efetividade da tutela ao consumidor hipossuficiente.

A prejudicial de prescrição parcial foi corretamente analisada pelo juízo de origem, à luz do Tema 610 do STJ, aplicando-se o prazo trienal apenas à pretensão de restituição de valores pagos indevidamente, sem alcançar o pedido de nulidade da cláusula abusiva.

Quanto ao mérito, a operadora foi revel e não se desincumbiu do ônus probatório, mesmo após a inversão da prova. Limitou-se a apresentar documentos genéricos, sem individualização atuarial que justificasse os altos percentuais de reajuste. A ausência de memória de cálculo, faturas técnicas e justificativas transparentes impede o controle da legalidade dos aumentos.

A jurisprudência do STJ (REsp 2065976/SP) e deste Tribunal reconhece que a ausência de comprovação técnica específica para os reajustes aplicados em planos coletivos, sobretudo quando impugnados, configura prática abusiva, autorizando a intervenção judicial para contenção de aumentos arbitrários. Admite-se, nesses casos, a aplicação por analogia dos índices fixados pela ANS para planos individuais.

O dano moral foi corretamente reconhecido, dada a conduta reiterada e abusiva da operadora, que, além de negar acesso às informações essenciais ao contrato, criou situação de insegurança e angústia quanto à continuidade do tratamento médico, agravada pelo pedido de cancelamento do plano em razão da onerosidade excessiva. O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

A base de cálculo da verba honorária seguiu o critério legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, adotando o valor da condenação como parâmetro, o qual inclui a indenização e os valores restituíveis, ainda que sujeitos à liquidação.

Diante do trabalho adicional em grau recursal e do desprovimento do apelo, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. O beneficiário de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para propor ação visando à revisão de cláusulas contratuais que imponham encargos abusivos. 2. Nas ações fundadas em relação de consumo, não se admite a denunciação da lide, devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação própria. 3. A pretensão de repetição de valores pagos indevidamente sujeita-se à prescrição trienal, conforme o Tema 610 do STJ. 4. É abusiva a aplicação de reajustes em plano coletivo sem fundamentação técnica específica, permitindo-se ao Judiciário aplicar, por analogia, os índices da ANS. 5. A prática abusiva reiterada e a violação ao direito à informação e à continuidade do serviço essencial configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXII

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 51, IV e X; 88

Código Civil, art. 206, § 3º, IV

Código de Processo Civil, arts. 125, II; 344; 373, II; 85, §§ 2º e 11

Lei nº 9.656/98, art. 35-G

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 608

STJ, REsp 2065976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/04/2024

STJ, Tema 610

TJBA, precedentes da Terceira Câmara Cível reconhecendo a abusividade de reajustes financeiros em planos coletivos, inclusive no Apelação Cível nº 8102679-26.2020.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
° 8057764-81.2023.8.05.0001
, da Comarca

de Salvador- (BA), apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e apelada
RENATA PIMENTEL DE ANDRADE POLILLO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .